Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726650-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FABIO ALMEIDA VALLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 95798820 dos autos de origem), que, nos autos da ação de restituição de quantia paga com pedido de tutela de urgência, movida em seu desfavor por FABIO ALMEIDA VALLE, concedeu o pleito de natureza provisório vindicado na exordial, determinando o bloqueio cautelar no valor correspondente a R$ 30.701,02 (trinta mil, setecentos e um reais e dois centavos) nas contas correntes da agravante e, também, dos corréus, Jean Morais Oliveira e Jesse de Sousa Oliveira. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua reforma, de modo que seja, de pronto, revogada a medida cautelar de arresto deferida pelo Juízo a quo. Para tanto assevera o preenchimento os requisitos do fundado receio de dano irreparável e da verossimilhança das alegações deduzidas nesta pretensão recursal. Em apertada síntese, a recorrente combate a validade do negócio jurídico embasador da pretensão autoral ajuizada na origem, o qual defende ser nulo, não produzindo, portanto, os efeitos jurídicos nos moldes apreendidos pelo Juízo de primeiro grau. Articula argumentos relacionados à regulamentação das operações cambiárias no âmbito nacional, aduzindo a ausência de sua responsabilidade ou responsabilidade solidária no presente caso, de acordo com a sistemática do mercado de cambio e com a forma como se dera o negócio realizado pela parte agravada. Sustenta a inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo no caso vertente a justificar o deferimento da cautelar de arresto, sobretudo porque não há qualquer indício de insuficiência ou de dilapidação patrimonial que resultaria no seu inadimplemento em uma eventual condenação. Em contrapartida, assevera que o arresto efetivado lhe traz perigo de dano, pois o bloqueio de seus ativos financeiros pode implicar na não consolidação de valores mínimos exigidos pelo Banco Central do Brasil ao funcionamento de uma corretora e, por conseguinte, resultar na paralisação de suas atividades em decorrência da redução do seu limite operacional. Com base sobretudo nesses argumentos, ao final, requer o provimento do recurso à baila, com a concessão da antecipação da tutela recursal, para revogar a decisão que concedeu a medida liminar de arresto. É o breve relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 28311047 e 28311048), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. Do cotejo detido dos elementos de convicção despontados dos autos originários, apura-se que o agravado pactuou a encomenda de moeda estrangeira nos dias 13/02/2020 (EUR 2.200,00 – R$ 10.120,00), 21/02/2020 (EUR 2.000,00 – R$ 9.200,00) e 03/03/2020 (USD 2.100,00 – R$ 8.925,00), com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, que lhe deveriam ter sido entregues no dia 08/05/2020. Os respectivos pagamentos efetuados pelo agravado, encontram-se devidamente demonstrados nos autos (ID origem 94523088). Conforme bem explanado pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada, houve a baixa do registro da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo motivo de “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA” (ID 95544325), cessando então a sua personalidade jurídica, e, conseguintemente, sua aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações (CC, art. 45 c/c art. 51, §§ 1o e 3o). Estabelecendo toda uma cadeia de fornecimento do serviço de câmbio, com base do arcabouço probatório constante dos autos (IDs 95544342 e 95544341, o Juízo da causa chegou à conclusão de que a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA tem corresponsabilidade no particular, pois, durante o período de vigência da operação de câmbio, mantinha com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. vínculo como correspondente cambial. De fato, há forte indicativo da existência desse vínculo de correspondente cambial entre a agravante e a IEX Agência de Viagens e Turismo (ID origem 94523090), o que, ao menos nesse momento processual de cognição perfunctória e rarefeita da causam, não há como afastar a responsabilidade da recorrente pelo inadimplemento da referida obrigação. Convém ressaltar que a agravante está sujeita às consequências advindas das operações realizadas pelo correspondente cambiário, no caso, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. O art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/02/11, é explícito ao estabelecer que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de responsabilidade da instituição contratante. A ver, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (ID 94523091) A propósito, em reforço à fundamentação desta ratio decidendi, calha invocarmos a orientação jurisprudencial emanada desta Corte de Justiça em situações similares ao caso específico em análise no intuito de corroborar o posicionamento ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico objeto da demanda, o vínculo estava ativo. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. 5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente a manutenção da medida excepcional de arresto deferida na origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313321, 07332181120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil 2. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravado firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa a IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). E fez proposta de devolução dos valores pagos ? devolução da quantia parcelada em 12 (doze) prestações, primeira parcela em janeiro de 2021 ? o que não atende às expectativas do autor/agravado. 3. IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. atuava como mandatária da agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como correspondente. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Portanto, a agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, ao contratar IEX CÂMBIO como sua correspondente, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuada por sua contratada. Cabia à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, uma vez que essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira. 4. A alegação da agravante ? de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN ? não altera a decisão agravada, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1282171, 07116044720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A manutenção do arresto cautelar, portanto, se revela necessário, especialmente diante do conhecimento de existência de diversos consumidores lesados em situações parecidas, já com ações em trâmite perante este Tribunal de Justiça, o que pode até inviabilizar o direito repetitório perseguido pela parte agravada. Nesse cenário, vislumbra-se um quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência deferida pelo Juízo a quo. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator